Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE ADEQUADA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ARTIGOS 134 E 135 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. “nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a distribuição de processo autônomo para o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica, o qual deve ser realizado diretamente no bojo dos autos da execução. Precedentes do STJ e do TJDFT.” (Acórdão 1769038, 07064953120208070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023).
2. Ainda que não se imponha a distribuição em autos apartados, é imprescindível a instauração adequada do incidente, no próprio cumprimento de sentença, por meio de petição que cumpra o previsto nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.